Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-97.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
1. O auxílio-doença deve ser pago até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de nova atividade laboral, caso em que passará a perceber auxílio-acidente, ou aposentado por invalidez, nos termos dos artigos 60 e 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991.
2. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Relatórios médicos particulares não prevalecem sobre o laudo de perícia judicial, uma vez que produzido sob o crivo do devido processo legal.
4. Constatado por meio de laudo pericial que a incapacidade laboral resultante de acidente de trabalho, embora permanente, é natureza apenas parcial, e não havendo dúvidas quanto à existência de lesão consolidada, deve ser mantido o pagamento do auxílio-acidente tal como reconhecido na sentença proferida em processo anterior, não sendo o caso de concessão de aposentadoria por invalidez ou de retorno do auxílio-doença acidentário. Inteligência do art. 86 da Lei 8.213/1991.
5. Recurso conhecido e improvido.